Tribunal: TJMT
Processo: 1002421-64.2021.8.11.0086
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 411.857.491-87 (RECORRENTE), SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - CPF: 008.316.791-90 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1002421-64.2021.8.11.0086

Data do Julgamento:

30/08/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum

Recorrente:

GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A

Recorrida:

MANOELA MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NA CONEXÃO. TRÁFEGO AÉREO. EVENTO DANOSO ANTERIOR À LEI Nº 14.034/2020 QUE ALTEROU O CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. DEVER DE INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A em decorrência da falha na prestação de serviço da companhia aérea que atrasou o primeiro trecho do voo da autora, culminando na perda da conexão e chegada ao seu destino após 05 horas do que fora inicialmente contratado.

2.

Em síntese, informa que contratou passagem para o Cuiabá/Porto Alegre, com escala em Guarulhos, com data de embarque em 05/12/2019 às 11h45min e previsão de chegada às 17h30min, entretanto, em razão do tráfego aéreo o voo de conexão sofreu atraso, razão pela qual chegou ao seu destino somente às 23h40h, ou seja, após 5 horas em relação ao que fora inicialmente contratado. Aduz ainda, que em razão do horário em que chegou ao seu destino precisou realizar a reserva em um hotel para seguir viagem somente no outro dia, assim, busca a restituição dos valores desembolsados com o valor da estadia que somente ocorreu em razão da alteração do itinerário pela reclamada.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.

Manutenção em aeronave e reestruturação da malha aérea não constitui motivo de força maior e, consequentemente, não exclui a responsabilidade da empresa aérea pelo atraso/cancelamento do voo, sendo situação inerente ao risco da própria atividade.

3.

Ainda que a companhia aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão de motivos operacionais, tal fato não pode ser imputado aos consumidores, que pelo conjunto probatório, tiveram o seu itinerário alterado,

sofrendo o atraso de sua viagem em aproximadamente 5 horas.

4.

Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, mormente porque
os fatos narrados nos autos ocorreram em data anterior a edição da Lei nº 14.034/2020 que alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica e passou a exigir a demonstração do prejuízo e de sua extensão para caracterização do dano moral.

5.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
que não comporta reforma, encontrando amparado nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Do mesmo modo, comprovado nos autos que a consumidora não foi reembolsada dos valores referentes a hospedagem na cidade de Porto Alegre, considerando que o gasto extraordinário somente ocorreu em decorrência da alteração no itinerário do voo, a restituição do valor no montante de R$ 649,75 (seiscentos e quarenta e nove reais e setenta e cinco centavos) é medida que se impõe.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022